Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740388-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO AUGUSTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO AUGUSTO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0725237-82.2021.8.07.0003, em que contende com AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir apenas a penhora realizada nas contas bancárias do executado junto aos Bancos Next, Nu Pagamentos, Santander e Bradesco, no entanto, manteve a penhora realizada nas contas do Banco Itaú e CEF (ID 139039421): “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação ao argumento de que não restou comprovada a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Decido. Pela análise das minutas do sistema SISBAJUD, verifica-se que foram realizados os seguintes bloqueios: R$ 58,61, no Banco Next; R$ 987,48, no Banco Nu Pagamentos S/A.; R$ 28,40, no Banco Santander; R$ 664,97, no Banco Bradesco (Next); R$ 160,40 na CEF; e R$ 340,75, no Banco Itaú. Pela análise dos documentos juntados nos ID 134947937, 134947938 e 137374036, verifica-se que: conforme contracheque, o executado recebeu R$ 3.113,72 de salário, o qual fora creditado em sua conta bancária no Banco Next, no dia 5/8/2022. Nesse mesmo dia, o executado realizou a transferência das quantias de R$ 1.000,00 para a conta poupança do próprio Banco Next e R$ 1.000, via PIX, para conta de sua própria titularidade junto ao Banco Nu Pagamentos S/A, conforme se observa nos extratos de ambas as contas. Assim, é forçoso reconhecer que, de fato, os valores bloqueados nas contas do Banco Next (R$ 58,61 e R$ 664,97) e Nu Pagamentos (R$ 987,48) recaíram sobre verba salarial do autor e, portanto, são impenhoráveis. Quanto ao valor de R$ 28,40, bloqueado no Banco Santander, verifica-se que, com efeito, se trata de quantia depositada em caderneta de poupança, conforme extrato juntado no ID 137374036, sendo, pois, impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Já no que concerne à penhora de R$ 160,40, o executado afirma ser "valor do FGTS". Contudo, limitou-se a juntar extrato do FGTS. Não juntou extrato de sua conta na CEF, de modo que não restou comprovada a correspondência entre o valor presente em sua conta do FGTS e o bloqueio realizado na CEF. No que tange ao bloqueio realizado no Banco Itaú, limitou-se a juntar extrato de sua conta do mês de julho. Entretanto o bloqueio fora realizado em 22/8/2022. Ademais, não há qualquer comprovação de que o valor é proveniente de seu salário. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação para desconstituir apenas a penhora realizada nas contas bancárias do executado junto aos Bancos Next, Nu Pagamentos, Santander e Bradesco. Mantenho a penhora realizada nas contas do Banco Itaú e CEF. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias de R$ 58,61, R$ 987,48, R$ 28,40 e R$ 664,97 em favor do executado e das quantias de R$ 160,40 e 340,75 em favor da parte exequente.” Nas razões do recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal com a desconstituição da penhora realizada nas contas do ITAU e da Caixa Econômica Federal, considerando a impenhorabilidade comprovada. Subsidiariamente, pede atribuição de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a suspensão dos demais atos constritivos e a manutenção em conta judicial do valor bloqueado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nas contas do ITAU e CEF do agravante, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ. Sustenta que o valor bloqueado na CEF é irrisório perante o débito, contudo, necessário ao agravante, inclusive, realizada tentativa de bloqueio em suas contas bancárias por 30 dias, foi possível constatar que se trata de pessoa simples, sem movimentações bancárias em valores elevados, e que sobrevive com os rendimentos do trabalho. Argumenta que, quanto ao ITAÚ, conforme declaração e extratos bancários, o valor bloqueado trata-se de saldo restante daquele recebido via PIX em 05/07/2022 no valor de R$ 1.450,00 proveniente de campanha de premiação da empresa na qual trabalhava, não havendo maiores formas de comprovação de sua origem, visto que tal bonificação não consta nem mesmo em seu contracheque. Destarte, a penhora vai de encontro à norma legal, no que se refere à impenhorabilidade da quantia que possui caráter salarial, conforme o art. 833, inciso IV, CPC, além de se encontrar no limite do inciso X do mesmo artigo. Sustenta que há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil, regra de impenhorabilidade mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta salários-mínimos. No caso em tela, argumenta que não há que se falar em penhora do salário do devedor que não exceda cinquenta salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo por estar sendo representado pela Defensoria Pública (art. 91 do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem referem-se ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial (ID 123273151) em que o banco agravado pede a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento do valor original de R$ 27.116,87. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Por outro lado, no caso dos autos, não houve comprovação da parte devedora de que o valor penhorado se trata de verba alimentar. Nos dias atuais, em que qualquer pessoa pode consultar as movimentações bancárias on line ou por meio de aplicativo, o devedor poderia ter anexado aos autos cópia dos extratos de forma a justificar que as referidas contas são impenhoráveis, mas não o fez. Nota-se que não há comprovação de que o valor de R$ 160,40, seja de FGTS, pois o agravante não juntou extrato de sua conta na Caixa Econômica Federal, não demonstrando a origem da referida quantia. Ademais, em relação aos valores constantes no Banco Itaú, o agravante juntou extrato relativo ao mês de julho de 2022, sendo que o bloqueio foi realizado em 22/8/2022, ou seja: não há correspondência destes valores com os valores de campanha de premiação da empresa na qual trabalhava. É entendimento desta Corte que não havendo demonstração de que valores bloqueados detém natureza alimentar, deve ser mantida a constrição: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC. 1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07056715920218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, diante da penhora de quantia em dinheiro por meio do sistema Sisbajud, a questão a ser solucionada consiste em verificar se o valor bloqueado pode ser abrangido pela impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode atingir os valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. No presente caso não há comprovação de que o valor bloqueado tenha natureza alimentar, razão pela qual não pode ser reconhecida a alegada impenhorabilidade. 3.1. Além disso a constrição dos valores ocorreu em conta bancária pertencente ao próprio devedor, situação que afasta a alegada penhora do faturamento de sociedade empresária. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07040442020218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 21/5/2021.) “(...) 3. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de pensão alimentícia. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 4. Não havendo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado. (...)”. (07044989720218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/5/2021.) Ante o exposto, inexistem elementos que apontam a impenhorabilidade dos valores constritos. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator